Tribunal: STF
Processo: RE 1152306
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1.  Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3.  Embargos de declaração rejeitados.